Tribunal: TJMT
Processo: 1019106-41.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019106-41.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (EMBARGADO), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (EMBARGANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP

EMBARGADOS: PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – VALORES DEPOSITADOS ERRONEAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE EMBARGANTE
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e a contradição apontadas, uma vez que demonstrado que houve a transferência equivocada, por parte da embargada, de valores na conta corrente da apelada/embargante, sendo de responsabilidade da empresa favorecida (embargante) providenciar a restituição da quantia creditada indevidamente em seu favor.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP
opõe recurso de embargos de declaração (ID 176414191), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 173422195, proferido no recurso de Apelação Cível

que, à unanimidade,
“desproveu o recurso interposto pelo ora embargante e majorou os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15”
para manter a sentença que “julgou procedente o pedido inicial e determinou que a requerida restitua à autora, o importe integral de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), acrescido de correção monetária a partir de cada depósito na conta bancária erroneamente da requerida e os juros de mora a partir da citação
.
”

Sustenta que o acórdão é omisso em relação à existência de excludente de responsabilidade, pois restou demonstrado que o dano foi causado por um fato exclusivo da vítima/embargada, não havendo se falar em nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da empresa embargante.

Alega a ocorrência de contradição, uma vez que o v. acórdão reconheceu a legitimidade da embargante, sendo que a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é o Banco Itaú, que realizou a retenção do valor, sem possibilitar qualquer acesso à conta ou notificar previamente a ora embargante, portanto, resta comprovado nos autos que os valores foram transferidos para a conta bancária da embargante por ato exclusivo da parte embargada, sendo que a embargante ficou impossibilitada de proceder o estorno dos valores, eis que a instituição financeira se apropriou indevidamente da quantia.

Prequestiona o artigo 93, IX, da CF, em razão da falta de fundamentação da sentença.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

Nas contrarrazões, a embargada requer o desprovimento do recurso e a condenação da embargante em litigância de má-fé em razão de embargos manifestamente protelatórios (ID 177583693).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a nenhum dos vícios apontados, bem como não há erro de premissa em sua conclusão, considerando que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada (artigo 93, inciso IX, da CF) pelo v. acórdão recorrido, senão vejamos:

“VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Em suas razões recursais (ID 165721212), a apelante MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP, suscita a sua ilegitimidade passiva para figurar na ação proposta, uma vez que a retenção dos valores foi efetuada pelo BANCO ITAÚ.

Em suma, alega que que o valor transferido erroneamente pela apelada, foi imediatamente retido pelo Banco Itaú, que se apropriou do valor, pois a conta da apelante estava negativada, portanto, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Todavia, sem razão a parte requerida/apelante.

Observa-se dos autos que a empresa requerida é parte integrante da relação jurídica em razão de sua responsabilidade, uma vez que os valores foram depositados em sua conta bancária, de forma errônea pela apelada, e tais valores não foram devolvidos para apelada, logo, resta caracteriza a legitimidade passiva da ora apelante.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.-

VOTO - MÉRITO

Extrai-se dos autos que a parte autora PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA ajuizou a Ação de Repetição do Indébito n. 1019106-41.2020.8.11.0003 em face da requerida MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP, aduzindo que, por equívoco de uma funcionária, que lançando mão da Lista de Favorecidos/Cadastrados no sistema da requerente, clicou no nome da empresa requerida, ao invés da outra com nome semelhante, e efetuou dois depósitos bancários em favor da requerida, na conta corrente n. 14788-2, agência 0499, do Banco Itaú Unibanco, totalizando R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), pois em 20/08/2020 foi depositado o valor de R$ 60.000,00, e no dia 25/08/2020, foi depositado o valor de R$ 80.000,00.

Alegou que os depósitos deveriam ter sido realizados em favor da empresa MONTREAL FOODS ALIMENTOS EIRELI (CNPJ n. 37.629.803/0001-10), a qual aparece na Lista de Favorecidos/Cadastrados, e com a qual mantém vínculo contratual, mas que não se refere com a requerida.

Sustentou que realizou o Boletim de Ocorrência n. 2020.205069, relatando o ocorrido e informando sobre os documentos da empresa com a qual tem relação jurídica, ou seja, a MONTREAL FOODS.

Salientou que, tão logo constatou o equívoco, fez contato telefônico com o representante da requerida, cientificando-o acerca do ocorrido e pedindo-lhe a restituição da importância erroneamente depositada.

Contudo, a requerida (Sr. Douglas) alegou a falta de recursos para pagar o valor creditado indevidamente em sua conta, afirmando que não poderia proceder à restituição da referida importância, pois “a empresa estaria com a conta negativa junto ao banco, não possuindo qualquer previsão para restituição dos valores recebidos indevidamente”, conforme narrativa do boletim de ocorrência de ID 165712434.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

A liminar foi indeferida no ID 165712437.

Na contestação, a requerida suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva e por encontrar-se em recuperação judicial.

No mérito, alegou a culpa exclusiva da autora, pois esta foi a responsável pela transferência bancária.

Sustentou a impossibilidade de estornar os valores, ante a negatividade da conta bancária junto ao Banco Itaú.

Asseverou a inexistência de qualquer ato ilícito.

Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao sentenciar, a magistrada singular Dra. Milene A. P. Beltramini, julgou procedente a demanda, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Em suma, cinge-se a controvérsia em averiguar sobre a imputação de responsabilidade à requerida/apelada, pelos alegados danos materiais e morais sofridos pela autora/apelante, em razão de a autora ter efetuado depósito bancário, erroneamente, na conta corrente da requerida, e esta ter se negado a devolver os valores.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora/apelante efetuou duas transferências bancárias, por meio de TED, nos valores de R$ 60.010,45, e R$ 80.010,45, na conta corrente da empresa requerida, pessoa diversa da pretendida, conforme reconhecido pela própria requerida, ora apelada, nos ID’s 165712428.

Salienta-se que a empresa requerida, ciente do recebimento errôneo dos valores depositados pela apelante, esclareceu que devido a problemas financeiros e da negativação de sua conta corrente, pois havia débitos com a instituição financeira, esta reteve os valores para cobrir dívidas da requerida/apelada.

Nesse contexto, verifica-se dos documentos de ID’s 165712426, 165712428 e 165712434, que os valores foram retidos na conta corrente da apelada para fins de amortizações de dívidas junto ao Banco Itaú.

Ocorre que tal justificativa não afasta o dever de devolver o montante que foi indevidamente transferido para sua conta corrente.

Assim, caso não devolvida a quantia, resultaria em locupletamento indevido. Sobre o assunto do enriquecimento sem causa, o art. 884 do CC, assim dispõe:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.”

A doutrina afirma que o enriquecimento ilícito ou sem causa, também denominado enriquecimento indevido, ou locupletamento, é, de modo geral, todo aumento patrimonial que ocorre sem causa jurídica, mas também tudo o que se deixa de perder sem causa legítima (César Fiuza. Contornos teórico-dogmáticos do princípio do enriquecimento sem causa. In: Revista Juris Plenum, Caxias do Sul (RS), v. 11, n. 62, 2015).

Desse modo, a fim de evitar eventual locupletamento ilícito por parte da recorrente, que recebera os valores indevidamente pela apelada, tenho como razoável a devolução, conforme disposição do artigo 876 do CC.

[...]

Destarte, comprovado que a recorrente se beneficiou de uma vantagem às custas da desvantagem do recorrido, sem justa causa, impõe-se o desprovimento do recurso.”

(ID 175471670)

No caso, com relação à suposta
omissão
do acórdão referente à existência de excludente de responsabilidade, sem razão a embargante, uma vez que restou demonstrado o nexo de causalidade e o evento danoso, pois a embargante estava ciente do recebimento errôneo de valores depositados em sua conta bancária pela embargada, e mesmo que os valores tenham sido retidos pelo Banco Itaú para cobrir saldo devedor da ora embargante, tal fato não retira a responsabilidade da ora embargante, conforme fundamentado pelo acórdão.

Desse modo, não se verifica a omissão apontada.

No que diz respeito a ocorrência de
contradição
, eis que a retenção de valores foi efetuada pelo Banco Itaú, restou demonstrado nos autos que a ora embargante é parte integrante da relação jurídica em razão de sua responsabilidade, pois os valores foram depositados em sua conta bancária, de forma errônea pela embargada, e mesmo assim, a embargante não devolveu os valores que não tinha direito. Portanto, caracterizada a sua legitimidade passiva.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Logo, é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Por fim, de se destacar que “
A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de não ser cabível o arbitramento de
honorários advocatícios
recursais em razão da interposição de agravo interno ou
embargos
de
declaração,
porquanto os
honorários
recursais incidem apenas quando houver a instauração

de novo grau recursal, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição
. Precedentes.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1587340/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023